Tribunal: TJDFT
Processo: 0742840-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Recebo os embargos de declaração como agravo interno. Intimem-se a embargante LÍGIA MARIA DA SILVA AZEVEDO para complementar as razões recursais no prazo de 5 (cinco) dias, e os agravados YUKIO YAMASHITA SOARES e YURI YAMASHITA SOARES SMITH para responderem no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.021, §§ 1o e 2o, e 1.024, § 2o). Frise-se que, na sistemática do CPC/2015, a retratação só é possível após a apresentação da resposta pelo agravado.